Tribunal: TJDFT
Processo: 0736775-30.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. DISSOLUÇÃO IRREGULAR DA PESSOA JURÍDICA. REDIRECIONAMENTO PARA O SÓCIO-ADMINISTRADOR. POSSIBILIDADE. DEU-SE PROVIMENTO.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto pelo exequente contra decisão que indeferiu o pedido de redirecionamento da execução fiscal para o sócio-administrador da empresa executada, sob alegação de dissolução irregular constatada pela ausência da pessoa jurídica em seu domicílio fiscal.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir se a constatação de que a empresa executada deixou de funcionar em seu domicílio fiscal, sem prévia comunicação aos órgãos competentes, autoriza o redirecionamento da execução fiscal ao sócio-administrador, nos termos do art. 135, III, do CTN e da jurisprudência consolidada do STJ.
III. Razões de decidir
3. A não localização da pessoa jurídica em seu domicílio fiscal, sem comunicação aos órgãos competentes, gera presunção iuris tantum de dissolução irregular, legitimando o redirecionamento da execução fiscal ao sócio-administrador, conforme Súmula 435 e Temas 630 e 981 do STJ.
4. O redirecionamento dispensa a instauração de processo administrativo fiscal ou incidente de desconsideração da personalidade jurídica, pois não se trata de juízo definitivo sobre a responsabilidade do sócio, que poderá exercer o contraditório por meio de embargos à execução.
5. A certidão do oficial de justiça ou o retorno negativo de citação postal constitui prova suficiente da dissolução irregular, bastando para autorizar o redirecionamento.
IV. Dispositivo
6. Deu-se provimento ao agravo de instrumento.
______________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CTN, arts. 135, III, e 136; Lei no 6.830/1980, art. 16, § 2o. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 435; STJ, Tema 630 (REsp 1.371.128/RS); STJ, Tema 981; STJ, EREsp 716.412/PR; TJDFT, Acórdãos nos 1946291, 1944905, 1945808 e 1941404.